Tribunal: TJDFT
Processo: 0760918-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: REQUERIMENTO DE PROVA ORAL FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. VERSÕES ANTAGÔNICAS. VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONFIGURADO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, uma vez que o embargado, assistido por advogado e expressamente intimado a manifestar interesse na produção de provas, não teria postulado a oitiva de testemunhas, de sorte que não resultaria configurado o cerceamento do direito de defesa (preclusão temporal).

II. Não verificado o alegado vício no acórdão que elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos abordados pela parte embargante. Com efeito, a par do requerimento de produção de prova oral ter sido formulado anteriormente à sessão conciliatória (na petição inicial), as versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do sinistro, de sorte que a oitiva das testemunhas se revela útil e necessária à obtenção de solução de mérito justa e eficaz, tudo, à luz do princípio da cooperação (itens II, “A”, “B”, “C”, “D” e “E” da ementa originária).

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

V. Improvidos os embargos declaratórios.